Tribunal: TJMT
Processo: 1004785-15.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004785-15.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Erro Médico, Indenização por Dano Moral, Erro Médico]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES (A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CAMILA VILCHES LEMES - CPF: 024.792.011-80 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA ALVES RODRIGUES PIRES - CPF: 041.018.571-05 (AGRAVANTE), Lívia Guaitolini (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - CNPJ: 23.453.830/0006-84 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO – LESÃO PÓS-PARTO – EXCLUSÃO DE HOSPITAL ESTADUAL DO POLO PASSIVO – ILEGITIMIDADE PASSIVA CORRETAMENTE RECONHECIDA – ÓRGÃO INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA – INCLUSÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO NA DEMANDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O órgão público que integra a Administração Direta e subsiste a uma relação de hierarquia e subordinação, perante a administração central, é ente despersonalizado de capacidade jurídica e não apto a ser demandado por outrem, por isso, a declaração de sua ilegitimidade é medida que se impõe.

Decisão mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Simone Aparecida Alves Rodrigues Pires
contra a decisão que, em Ação de Ressarcimento por Danos Morais proposta contra
Lívia Guaitolini
,
Instituto de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH
e o
Estado de Mato Grosso
, determinou a exclusão do Hospital Regional de Sorriso do polo passivo da demanda.

Assegura que o Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop teria tão somente declinado da competência para o Juízo da Sexta Vara Cível, porque seria necessária a inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo da demanda, porém, “
não houve determinação daquele juízo quanto à extinção do feito em face do Hospital Regional de Sorriso/MT
” (Id. 649290, fl.07).

Assevera que o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano era o gestor do Hospital Regional de Sorriso à época dos fatos, portanto, “
responsável pela contratação da empresa prestadora de serviços médicos - Mater Serviços Médicos Ltda, qual seria, supostamente, a empregadora da médica ginecologista responsável pela cirurgia qual desencadeou todo o dano a agravante
” (Id. 649290, fl.09).

Afiança que, nada obstante as alegações de que o Hospital Regional de Sorriso não teria personalidade jurídica para figurar no polo passivo da demanda, aquele seria o nome fantasia utilizado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano. Logo, uma vez que já houve a sua citação e apresentação de contestação, não teria ele sido prejudicado pela propositura da ação contra o nome fantasia, Hospital Regional de Sorriso.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 649290, fl.15).

Não há pedido de efeito suspensivo (Id. 809171, fls. 1 e 2).

Nenhum dos agravados apresentou contraminuta (Id. 5528010).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 31 de Agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020